Tribunal: TJES
Processo: 5004196-52.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004196-52.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Ainda que interpretada a petição inicial de maneira lógica-sistemática como consagrado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há como alcançar pleito para restituição em dobro pois vertida exclusivamente em sede de instância recursal

II – O almejo recursal para extirpar do comando sentencial a devolução pela autora, ora recorrente, dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação. Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao
status a quo ante,
não constituindo julgamento
extrapetita;
qualquer cognição diferente aquiesce com o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

III – Por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

IV – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004196-52.2021.8.08.0014

AP
ELANTE:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

em detrimento de sentença de id 2981412 que julgou parcialmente procedente o pedido feito na inicial e declarou a inexistência de relação contratual entre apelante e o Banco Pan S.A, referente ao contrato nº 722944681, determinou a restituição dos valores já descontados, os quais deverão ser atualizados, pela SELIC, desde a retenção indevida e a devolução pela autora dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente (ids 11061134 e 11061142), os quais deverão ser atualizados, pela SELIC, desde a data da transferência.

Em suas razões recursais de id. 2981418

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA MORAES

pugna pela reforma parcial do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) é necessário o reconhecimento do dano moral pois se refere a todo o transtorno causado a uma pessoa idosa, que recebe pensão de seu falecido marido, que tem marcas trazidas pela vida, em sua melhor idade (idosa), passou por preocupar, estressar e teve que demandar tempo para tentar resolver problema que sequer tinha conhecimento e que foi ocasionado por culpa exclusiva da Apelada. Em razão disso, defende que trouxe provas concisas de que existiram danos a sua personalidade; (ii) que os valores cobrados indevidamente deveriam ser devolvidos em dobro e (iii) que se exclua a devolução das supostas transferências realizadas para a conta da idosa Apelante, pois ela extrapola os limites objetivos da demanda.

Contrarrazões de
BANCO PAN
no id. Nº 2981422 requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, dada a vislumbrada inovação recursal quanto a parte da pretensão recursal, passo a examiná-la.

Em sede de apelo a recorrente almejou que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em seu desfavor. Contudo tal pretensão não fora objeto de requerimento na petição inicial e, portanto, não pode ser objeto de tutela jurisdicional.

Houve, a toda evidência, desatendimento ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC, diz que deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes. Vejamos:

Artigo 141, CPC.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Artigo 492, CPC.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com isso, ainda que interpretada a petição inicial de maneira lógica-sistemática como consagrado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há como alcançar pleito para restituição em dobro pois vertida exclusivamente em sede de instância recursal e, por isso, deixo de conhecer desse tema.

Nessa esteira, resta para exame a pretensão indenizatória e de exclusão da compensação entre os valores eventualmente creditados na conta da recorrente.

Quanto a este pedido recursal, de pronto, adianto que não merece abrigo.

O almejo recursal para extirpar do comando sentencial a devolução pela autora, ora recorrente, dos valores efetivamente creditados em sua conta-corrente decorrem logicamente da declaração de inexistência de relação contratual entre as partes pois reconhecida a fraude quando da contratação.

Se não há débitos a serem atribuídos a recorrente, de igual modo, créditos não são expectáveis.

Assim, o abatimento/compensação é medida adequada para o retorno ao
status a quo ante,
não constituindo julgamento
extrapetita;
qualquer cognição diferente aquiesce com o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Com relação aos danos morais logrou êxito a recorrente nesta parcela do seu recurso.

A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento adequado e criterioso de todas as contratações.

Nesse sentir verifico o total descaso do banco apelado com a situação enfrentada pela apelante, pessoa idosa, que aufere parcos rendimentos e, mesmo buscando administrativamente uma solução, não obteve êxito.

Soma-se o tempo útil de vida perdido dada a falha na prestação de serviço e o intenso estresse gerado pelo descompromisso da instituição financeira ensejam inequívoco dano moral, sendo este intensificado pela aparente situação de impotência e vulnerabilidade na qual a autora recorrente se viu relegada, panorama que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da autora

Por fim, oportuno é o redimensionamento dos ônus sucumbenciais e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do § 2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo com relação ao local da prestação dos serviços, a natureza, a importância e a mediana complexidade da causa, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram apelante, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Posto isto, CONHEÇO parcialmente do recurso de apelação cível e, na parcela admitida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais nos termos do presente voto.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR